Tribunal: TJES
Processo: 5039378-35.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039378-35.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: JOSE RICARDO SIMOES DE CARVALHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ O AUTOR, EM SÍNTESE, NÃO TER SOLICITADO NENHUM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO À REQUERIDA, CONTUDO VERIFICOU QUE RECEBEU O VALOR DE R$10.746,11 EM SUA CONTA E FOI ORIENTADO A DEVOLVER TAL IMPORTÂNCIA, POIS O CONTRATO SERIA CANCELADO. RELATA QUE COMEÇOU A SOFRER DESCONTOS EM SUA APOSENTADORIA. O BANCO REQUERIDO ADUZIU, EM SEDE DE DEFESA, QUE O AUTOR ENTABULOU O CONTRATO ORA IMPUGNADO POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL E APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS. HOUVE DEFERIMENTO DE PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO QUE A REQUERIDA SE ABSTIVESSE DE FAZER DESCONTOS NA APOSENTADORIA DO AUTOR. A SENTENÇA CONFIRMOU A DECISÃO E AINDA CONDENOU A RÉ A RESTITUIR O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, BEM COMO PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$5.000,00. RECURSO INOMINADO DO BANCO REQUERIDO EM QUE ALEGA, PRELIMINARMENTE, FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. PUGNA PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
OU, EVENTUALMENTE, A REDUÇÃO DA MULTA ESTIPULADA OU DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ESCORREITO O PROJETO DE SENTENÇA HOMOLOGADO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU QUE ANALISOU DETIDAMENTE AS PROVAS ACOSTADAS E OBSERVOU QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONSEGUIU DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONFORME VISUALIZADO NOS AUTOS O AUTOR É PESSOA IDOSA E SIMPLES, SENDO SURPREENDIDO COM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INCUMBE UM ZELO AINDA MAIOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO COM CONSUMIDOR IDOSO (HIPERVULNERÁVEL), SOBRETUDO, NO QUE DIZ RESPEITO À PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES CLARAS, OSTENSIVAS E VERDADEIRAS. AINDA QUE SEJA RECONHECIDA A POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIGITAL, COM UTILIZAÇÃO DE BIOMETRIA FACIAL, O FORNECEDOR DEVE ASSEGURAR UMA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LIVRE E CONSCIENTE AO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL, PRESTANDO-LHES TODAS AS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS À COMPREENSÃO DO OBJETO DO CONTRATO E DE SUAS IMPLICAÇÕES. ADEMAIS, RESTOU CONSUBSTANCIADA POSSÍVEL FRAUDE NA MESMA. O AUTOR AFIRMOU NÃO TER REALIZADO NENHUMA CONTRATAÇÃO COM O BANCO DEMANDADO E CHEGOU A DEVOLVER O VALOR QUE FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA.
A CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO FOI COMPROVADA. HOUVE FALHA NO SIGILO DOS DADOS DO AUTOR, O QUE PERMITIU QUE TERCEIRO FRAUDADOR TIVESSE ACESSO AO MESMO, CHEGANDO A CONTRATAR EMPRÉSTIMO EM SEU NOME. O GOLPISTA TINHA INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS ACERCA DOS DÉBITOS E DADOS PESSOAIS DO AUTOR, OU SEJA, OBTINHA DADOS SIGILOSOS DA OPERAÇÃO ORIGINÁRIA E DA NEGOCIAÇÃO TRAVADA ENTRE A PARTE REQUERIDA E O AUTOR. NA VERDADE, O RECLAMANTE AGIU DE BOA-FÉ AO PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO. É DEVER DOS FORNECEDORES DE SERVIÇOS REDOBRAR A VIGILÂNCIA NO SENTIDO DE IMPEDIR A PROLIFERAÇÃO DE GOLPES, ADOTANDO MECANISMOS DE PROTEÇÃO, JÁ QUE É ALVO DESTE TIPO DE FRAUDE. FATO QUE SE INSERE NO RISCO DA ATIVIDADE.
ASSIM, É IRRETOCÁVEL A SENTENÇA DE PISO QUE DECLAROU NULO O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA QUE SE VOLTE AO
STATUS QUO ANTE
, ALÉM DA
OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS. DANOS MORAIS ARBITRADOS CONFORME RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)